Tribunal: TJSP
Processo: 1007358-06.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Pedido de condenação à expedição de diploma. Curso de auxiliar de enfermagem. Ré que comprovou que a autora não completou o estágio obrigatório. Documentos juntados com a apelação. Possibilidade, haja vista que a ré que não agiu com má-fé e a autora teve

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Pedido de condenação à expedição de diploma. Curso de auxiliar de enfermagem. Ré que comprovou que a autora não completou o estágio obrigatório. Documentos juntados com a apelação. Possibilidade, haja vista que a ré que não agiu com má-fé e a autora teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos em contrarrazões. Precedentes do C. STJ. Além disso, a autora não fez prova documental, com a inicial, da conclusão do estágio. Comprovado que a autora não completou o estágio obrigatório, não se pode condenar a ré a emitir certificado. Sentença reformada. Apelo provido.